Tribunal: TCU
Processo: 000.250/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor da Sra. Vera Lúcia da Silva Santos, ex-servidora da autarquia, em decorrência de prejuízo ao erário apurado na concessão irregular de benefícios previdenciários de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade da Sra. Vera Lúcia da Silva Santos, instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão de prejuízos apurados na concessão irregular de benefícios previdenciários, mediante a inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência na Agência da Previdência Social APS Itapetininga/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Vera Lúcia da Silva Santos; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Vera Lúcia da Silva Santos, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados à responsável Vera Lúcia da Silva Santos (CPF: XXX.075.498-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 25/7/2018 286,20 Crédito 27/8/2018 286,20 Crédito 27/8/2018 143,10 Crédito 24/9/2018 286,20 Crédito 25/10/2018 286,20 Crédito 26/11/2018 286,20 Crédito 26/11/2018 143,10 Crédito 20/12/2018 286,20 Crédito 28/1/2019 299,40 Crédito 22/2/2019 299,40 Crédito 25/3/2019 299,40 Crédito 24/4/2019 299,40 Crédito 27/5/2019 299,40 Crédito 24/6/2019 299,40 Crédito 25/7/2019 299,40 Crédito 26/8/2019 299,40 Crédito 26/8/2019 149,70 Crédito 24/9/2019 299,40 Crédito 25/10/2019 299,40 Crédito 25/11/2019 299,40 Crédito 25/11/2019 149,70 Crédito 20/12/2019 299,40 Crédito 27/1/2020 311,70 Crédito 19/2/2020 313,50 Crédito 25/3/2020 313,50 Crédito 24/4/2020 313,50 Crédito 25/5/2020 313,50 Crédito 25/5/2020 156,75 Crédito 24/6/2020 313,50 Crédito 27/7/2020 313,50 Crédito 25/8/2020 313,50 Crédito 24/9/2020 313,50 Crédito 26/10/2020 313,50 Crédito 24/11/2020 313,50 Crédito 22/12/2020 313,50 Crédito 26/1/2021 330,00 Crédito 22/2/2021 330,00 Crédito 25/3/2021 330,00 Crédito 25/7/2018 286,20 Crédito 27/8/2018 286,20 Crédito 27/8/2018 143,10 Crédito 24/9/2018 286,20 Crédito 25/10/2018 286,20 Crédito 26/11/2018 286,20 Crédito 26/11/2018 143,10 Crédito 20/12/2018 286,20 Crédito 25/1/2019 299,40 Crédito 22/2/2019 299,40 Crédito 25/3/2019 299,40 Crédito 24/4/2019 299,40 Crédito 27/5/2019 299,40 Crédito 24/6/2019 299,40 Crédito 25/7/2019 299,40 Crédito 26/8/2019 299,40 Crédito 26/8/2019 149,70 Crédito 24/9/2019 299,40 Crédito 25/10/2019 299,40 Crédito 25/11/2019 299,40 Crédito 25/11/2019 149,70 Crédito 20/12/2019 299,40 Crédito 27/1/2020 311,70 Crédito 19/2/2020 313,50 Crédito 25/3/2020 313,50 Crédito 24/4/2020 313,50 Crédito 24/4/2020 156,75 Crédito 25/5/2020 313,50 Crédito 25/5/2020 156,75 Crédito 24/6/2020 313,50 Crédito 27/7/2020 313,50 Crédito 25/8/2020 313,50 Crédito 24/9/2020 313,50 Crédito 26/10/2020 313,50 Crédito 24/11/2020 313,50 Crédito 22/12/2020 313,50 Crédito 25/1/2021 330,00 Crédito 22/2/2021 330,00 Crédito 25/3/2021 330,00 Crédito 26/4/2021 330,00 Crédito 25/5/2021 330,00 Crédito 25/5/2021 165,00 Crédito 24/6/2021 330,00 Crédito 24/6/2021 165,00 Crédito 26/7/2021 330,00 Crédito 25/8/2021 330,00 Crédito 24/9/2021 330,00 Crédito 25/10/2021 330,00 Crédito 24/11/2021 330,00 Crédito 23/12/2021 330,00 Crédito 25/1/2022 363,60 Crédito 21/2/2022 363,60 Crédito 25/3/2022 363,60 Crédito 25/4/2022 363,60 Crédito 25/4/2022 181,80 Crédito 25/5/2022 363,60 Crédito 25/5/2022 181,80 Crédito 24/6/2022 363,60 Crédito 25/7/2022 363,60 Crédito 1/8/2018 2.614,10 Débito 3/9/2018 2.614,10 Débito 3/9/2018 1.307,05 Débito 1/10/2018 2.614,10 Débito 1/11/2018 2.614,10 Débito 3/12/2018 2.614,10 Débito 3/12/2018 1.307,05 Débito 2/1/2019 2.614,10 Débito 1/2/2019 2.703,76 Débito 1/3/2019 2.703,76 Débito 1/4/2019 2.703,76 Débito 2/5/2019 2.703,76 Débito 3/6/2019 2.703,76 Débito 1/7/2019 2.703,76 Débito 1/8/2019 2.703,76 Débito 2/9/2019 2.703,76 Débito 2/9/2019 1.351,88 Débito 1/10/2019 2.703,76 Débito 1/11/2019 2.703,76 Débito 2/12/2019 2.703,76 Débito 2/12/2019 1.351,88 Débito 9.3. aplicar à responsável Vera Lúcia da Silva Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10,000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República do Estado de São Paulo, ao Instituto Nacional do Seguro Social, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República do Estado de São Paulo que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.